Tribunal: TJPA
Processo: 0812195-22.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812195-22.2020.8.14.0000
PACIENTE: MANOEL DIONATAM SILVESTRE ALVES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA PENAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO. COMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. JUÍZO COATOR QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA A FIM DE QUE O COACTO NÃO PERMANECESSE PRESO EM REGIME MAIS SEVERO QUE O IMPOSTO NO ÉDITO CONDENATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ADEQUADAMENTE MOTIVADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO E A CUSTÓDIA DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL.
O juízo inquinado coator, embora tenha negado ao coacto o direito de recorrer em liberdade, determinou a expedição de guia de execução provisória da pena privativa de liberdade em regime semiaberto, evitando seu encarceramento em regime mais severo que o imposto na sentença, fato corroborado, pela certidão carcerária e o parecer do Representante do Ministério Público que exerce suas atribuições perante a Vara de Execução Penal. Diante dessa situação, não há qualquer incompatibilidade entre o regime semiaberto e a imposição da custódia cautelar. Precedente do STJ.

CUSTÓDIA CAUTELAR ADEQUADAMENTE MOTIVADA.
A custódia cautelar decorrente do édito condenatório foi corretamente motivada para a garantia da ordem pública, uma vez que, conforme explicitado pela autoridade inquinada coatora, o coacto é contumaz em práticas delitivas, bem como está presente a contemporaneidade, pois tal fato se deu de maneira recente, aliados à gravidade da conduta.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 18 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Sandro Manoel Cunha Macedo em favor do paciente
MANOEL DIONATAM SILVESTRE ALVES
, condenado às penas de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 700 (setecentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cuja prisão foi mantida na sentença pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA PENAL DA COMARCA DE CASTANHAL.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que a imposição do regime semiaberto é incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, bem como não estão presentes os requisitos da custódia cautelar.

Pediu liminar para revogar a prisão preventiva e a sua confirmação quando do julgamento definitivo da ordem.

A liminar foi indeferida (doc. Id. nº 4178280) depois de prestadas as informações (doc. Id nº 4173983).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, com a recomendação, de ofício, da compatibilização da prisão cautelar com o regime semiaberto.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 11/05/2020, na Cidade de Castanhal, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações anônimas de que o paciente estaria agredindo a sua companheira. Ato contínuo, os policiais abordaram o coacto, que se encontrava ao lado de um veículo de sua propriedade e ao procederem a revista no automóvel, encontraram a substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionada em forma de barra, pesando aproximadamente 1,106 kg (um quilograma e cento e seis miligramas). Por esse fato, o apelante foi denunciado e condenado às penas de 700 (setecentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que a imposição do regime semiaberto é incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, bem como não estão presentes os requisitos da custódia cautelar.

Em que pese ter negado ao coacto o direito de recorrer em liberdade, o juízo inquinado coator determinou a expedição de guia de execução provisória da pena privativa de liberdade em regime semiaberto (doc. Id nº 4136722), evitando seu encarceramento em regime mais severo que o imposto na sentença, fato corroborado, outrossim, pela certidão carcerária (doc. Id nº 4207765) e o parecer do Representante do Ministério Público que exerce suas atribuições perante a Vara de Execução penal (doc. Id. nº 4207771). Diante dessa situação, não há qualquer incompatibilidade entre o regime semiaberto e a imposição da custódia cautelar, conforme orienta o Colendo STJ:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊNCIA DO DECRETO PRISIONAL. PACIENTE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. REGIME SEMIABERTO. CUSTÓDIA PREVENTIVA ADEQUADA AO REGIME INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. No particular, não é possível apreciar a eventual existência de ilegalidade na fundamentação da prisão preventiva do paciente, apenas mantida na sentença condenatória, porque a defesa não carreou os autos o decreto prisional. Impossibilidade de análise do pedido, de ofício, por instrução deficitária.

3. O rito do habeas corpus, e do recurso ordinário a ele inerente, em razão da necessária celeridade, pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da ordem.

4. De todo modo, a orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (HC 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018).

5.
Adequação da prisão preventiva ao regime intermediário (semiaberto) fixado na sentença condenatória. Legalidade. "A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória" (AgRg no RHC 124.481/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe 5/5/2020).

6. No caso, como a prisão cautelar do paciente já foi adequada ao regime intermediário, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado, de ofício, por esta Corte Superior.

7. Habeas corpus não conhecido. (HC 595.960/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

Ressalta-se, ainda, que a custódia cautelar decorrente do édito condenatório foi corretamente motivada para a garantia da ordem pública, uma vez que, conforme explicitado pela autoridade inquinada coatora, pois o coacto é contumaz em práticas delitivas, bem como contemporaneidade, pois tal fato se deu de maneira recente, aliados à gravidade da conduta (doc. Id nº 4136723, p. 7).
Por isso, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e denego o
writ
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/01/2021